Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-49.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização cumulada com repetição de indébito. Empréstimo consignado em benefício previdenciário impugnado pelo beneficiário. Fraude na operação reconhecida ante a falsidade na assinatura do autor. Inexigibilidade reconhecida. Restituição dos valores das parcelas descontadas no benefício previdenciário em favor do autor e do depósito feito na conta corrente em favor do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização cumulada com repetição de indébito. Empréstimo consignado em benefício previdenciário impugnado pelo beneficiário. Fraude na operação reconhecida ante a falsidade na assinatura do autor. Inexigibilidade reconhecida. Restituição dos valores das parcelas descontadas no benefício previdenciário em favor do autor e do depósito feito na conta corrente em favor do réu. Necessidade, autorizada a compensação das quantias. Danos morais. Compensação devida. Recurso do autor não provido e parcialmente provido o do réu, com majoração da verba honorária em favor do patrono do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001477-49.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
GILBERTO LUIZ UCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/ABANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não deram
provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
Voto no 45.846
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga - 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Gilberto Luiz Ucha
Apelado/Apelante: Banco Bonsucesso Consignado S/abanco Olé Bonsucesso
Consignado S.a
Juiz(a) de 1a Inst.: Jairo Sampaio Incane Filho
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização cumulada com repetição de
indébito. Empréstimo consignado em benefício previdenciário impugnado pelo
beneficiário. Fraude na operação reconhecida ante a falsidade na assinatura do
autor. Inexigibilidade reconhecida. Restituição dos valores das parcelas
descontadas no benefício previdenciário em favor do autor e do depósito feito na
conta corrente em favor do réu. Necessidade, autorizada a compensação das
quantias. Danos morais. Compensação devida. Recurso do autor não provido e
parcialmente provido o do réu, com majoração da verba honorária em favor do
patrono do réu.
Trata-se de ação de indenização cumulada com repetição de indébito
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 264/268, de relatório adotado,
para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, mas com a ressalva dos
descontos do valor depositado na conta corrente do autor, sem juros, correção ou
encargos. A ré foi condenada ainda ao pagamento de R$ 5.000,00, a titulo de danos
morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com metade das
despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade concedida ao autor. Embargos de
declaração (fls. 271/275) foram parcialmente acolhidos (fls. 299/301) para apreciar o
pedido de devolução em dobro, porém, rejeitando a pretensão.
Apelaram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
O banco (fls. 281/286) alegando que, não obstante tenha sido reconhecida
a fraude, o autor recebeu o valor referente ao saque em sua conta e não devolveu, de
modo que a devolução não pode ser sem correção, juros ou encargos, conforme
determinado pela sentença. Impugna ainda a condenação por danos morais.
E o autor (fls. 310/316) alegando que não deve subsistir a condenação da
devolução dos valores depositados em sua conta, já que foram prontamente suprimidos
pelo Santander, em razão do saldo negativo. Entende ainda que não há diferença entre o
banco Olé e o Santander, por estarem vinculados, sendo de rigor o afastamento da
restituição. De resto, postula a majoração da indenização por danos morais para R$
10.000,00.
Recurso do banco preparado (fls. 287/289) e ambos respondidos (fls.
304/309 e 336/340) insistindo as partes em suas teses e rebatendo as que lhes foram
contrárias.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Narra a inicial (fls. 01/12) que, em julho de 2018, o autor recebeu
diversas ligações telefônicas, em que foi oferecido pelo réu um cartão de crédito
consignado, cujos encargos estariam condicionados ao desbloqueio do plástico.
Após muita insistência, afirma o autor que aceitou a proposta feita pelo
réu, porém, foi surpreendido com o depósito feito em sua conta corrente no dia
07.08.2018, no valor de R$ 2.088,37, que foi suprimido pelo Banco Santander em razão
do saldo negativo.
Diz que entrou em contato com o banco para questionar o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
adotado, porém, não conseguiu resolver o impasse, sofrendo desde então descontos em
seu benefício previdenciário no valor de R$ 80,57, correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão de crédito.
Em contestação (fls. 72/78), o réu insistiu na legitimidade da contratação,
pois foi realizado um saque no valor de R$ 2.088,37 e a referida quantia foi
disponibilizada na conta corrente do autor. Juntou cópia do contrato supostamente
assinado pelo autor (fls. 79/81) e dos documentos pessoais apresentados na contratação
(fls. 82/83), que foram impugnados pelo autor (fls. 172/177).
A perícia grafotécnica realizada nos documentos concluiu pela falsidade
das assinaturas ali lançadas (fls. 197/220), confirmando a versão do autor.
Diante disso, a r. sentença declarou nulo o contrato, com a ressalva dos
descontos do valor depositado na conta corrente do autor, sem juros, correção ou
encargos, e condenou o banco ao pagamento da indenização por danos morais, no valor
de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Diante da constatação técnica do perito judicial, reconhecendo a falsidade
da assinatura do autor, não há como reconhecer a validade do contrato de cartão de
crédito consignado.
Portanto, não há como negar a responsabilidade do réu, pouco
importando que tudo se tenha dado por fraude de terceiro. Sobre isso o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1199782 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Sendo assim, inafastável a obrigação do réu de restituir os valores
descontados do beneficio previdenciário do autor, mas não em dobro, porque o caso não
se amolda às hipóteses legais que assim autoriza, ante a ausência de má-fé nos
descontos indevidos dos valores que, como visto, foram fruto de fraude.
À evidência, no caso não houve nenhuma “cobrança” de quantia
sabidamente indevida, nem prova de dolo ou má-fé da instituição financeira.
Não custa, a propósito, trazer lição dos autores do anteprojeto do Código
do Consumidor, que bem ilustra sobre a questão:
“O dispositivo não deixa dúvida sobre seu campo de aplicação primário. 'o
consumidor cobrado em quantia indevida'. Logo, só a cobrança de dívida
justifica a aplicação da multa civil em dobro. Por conseguinte, “Não se tratando
de cobrança de dívida, mas sim de transferência de numerário de uma conta
corrente para outra, injustificável é a condenação em dobro do prejuízo
efetivamente suportado pela vítima.” (ADA PELLEGRINI GRINOVER et al.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto. Vol. I. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 407-408).
Bem por isso, em caso semelhante ao dos autos, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça denegou pretensão de devolução em dobro em caso em que não
houve efetiva cobrança de dívida, mas apenas “débitos em conta corrente” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
257.075-PE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 20.11.2001).
Por outro lado, conforme entendimento que tem prevalecido na Câmara,
também cabível a verba a título de dano moral, pois o desconto indevido de proventos
oriundos de benefício previdenciário é fato que afeta o lado psíquico da pessoa,
mormente quando há resistência no reconhecimento da falha e demora desmedida na
restituição dos valores.
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pelo autor. E não obstante o pedido de majoração da verba, tenho que o valor
de R$ 5.000,00 arbitrados pelo juízo monocrático, se mostra perfeitamente razoável e
proporcional diante das circunstâncias do caso.
Como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não
pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que
se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Por outro lado, constatado que o depósito de R$ 2.088,37 foi feito na
conta corrente do autor e por ele utilizado para o pagamento de suas contas, forçoso
reconhecer a obrigação de a parte restituir o valor.
Como bem foi ressaltado no julgamento do agravo de instrumento no
2071906-55.2019.8.26.0000 (Voto no 41.795, de minha relatoria): “Mendaz, ainda, a
alegação de que quando do crédito dos R$ 2.088,37, a conta corrente estaria 'negativa', sendo
de pronto absorvido o montante pelo débito passado. Afinal, pelo extrato de fls. 36/36, possível
afirmar que após o depósito do benefício previdenciário de R$ 1.175,55 (dia 07.07.2018 fls.
37), sobrara na conta do autor R$ 48,32 “positivo”. No entanto, o autor deixa de mencionar que
posteriormente ao depósito previdenciário, o saldo de R$ 48,32 não iria ser suficiente para
fazer frente ao débito dos R$ 1.119,29 correspondentes à fatura de seu cartão de crédito Visa
final 5221, o que só foi possível com o ingresso dos R$ 2.088,37 do crédito consignado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1001477-49.2019.8.26.0269 - Itapetininga - R - Voto no 45.846
E ao contrário do que restou decidido na sentença, não há como isentar o
autor de qualquer encargo na devolução da referida quantia, já que efetivamente
utilizada pelo correntista.
Portanto, o valor de R$ 2.088,37 deve ser restituído ao banco com
correção monetária pelos índices da Tabla Prática do TJ/SP desde o depósito
(07.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sendo autorizada
compensação com os descontos feitos na conta corrente do autor decorrente do contrato
de cartão de crédito consignado declarado nulo.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso do autor e dou parcial provimento ao do réu para determinar que a restituição
do crédito feito na conta do autor no valor de R$ 2.088,37 seja feito com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP desde a data do depósito
(07.08.2018) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, autorizada a
compensação com os descontos feitos no benefício do autor. Em razão da negativa de
provimento do recurso do autor, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono
do réu para 15% do valor da condenação, conforme determina o artigo 85, § 11, CPC,
ressalvada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator